Tribunal: TJPA
Processo: 0808506-62.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2023-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808506-62.2023.8.14.0000

PACIENTE: PAULO ELDO SILVA NEVES

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM DA COMARCA DE BELÉM NO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DECISÃO DA AUTORIDADE COATORA QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO COM BASE EM FALTA GRAVE COMETIDA EM 2017. NOVA REDAÇÃO DO ART. 83 DO CPB. REABILITAÇÃO DO APENADO. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS DO BENEFÍCIO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO, PARA DEFERIR O LIVRAMENTO CONDICIONAL AO PACIENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. O Juízo da Vara de Execuções Penais indeferiu o livramento condicional sob o fundamento de que o apenado não apresenta bom comportamento, tendo em vista que cometeu falta grave durante a execução da pena, consistentes em 03 (três) fugas do estabelecimento prisional, durante o ano de 2017.

2. é cediço que a legislação penal exige, para a concessão do livramento condicional, não só a ausência de cometimento de faltas nos últimos 12 meses (requisito objetivo - artigo 83, inciso III, alínea “b”, do Código Penal) como, também, bom comportamento durante a execução da pena (requisito subjetivo – artigo 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal).

3. na hipótese, as faltas graves cometidas pelo coacto datam do ano de 2017, ou seja, foram praticadas há mais de 06 (seis) anos, havendo decurso considerável de tempo a se concluir pela reabilitação do apenado, diante da natureza progressiva do cumprimento de pena, em consonância com os princípios que regem a execução penal, quais sejam da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena.

4. Os Tribunais Superiores entendem que o cometimento de faltas disciplinares muito antigas não é fundamento apto a afastar a concessão da benesse, nos termos do citado artigo 83, inciso III, do Código Penal. No mesmo sentido, há precedentes jurisprudenciais remansosos de que não se pode utilizar de falta grave “ad eternum” para indeferir livramento condicional, mormente diante da entrada em vigor da Lei nº 13.964/19, conhecida como “Pacote Anticrime”.

5. Não conhecimento do writ por inadequação da via eleita. Utilização de habeas corpus como sucedâneo de agravo em execução penal. Ordem concedida, de ofício, para deferir o livramento condicional ao paciente. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

V
istos
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadoras (as) componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
não conhecimento
do presente
mandamus
, e pela
concessão
,
de ofício
,
da ordem
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em dezesseis de agosto de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 16 de agosto de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrada por advogado particular habilitado nos autos, em favor de
PAULO ELDO SILVA NEVES
, contra decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execuções Penais de Belém/PA
, que
indeferiu
o
pedido de livramento condicional
nos autos do
Processo de Execução Penal nº 0023373-11.2010.8.14.0401
.

Em sua
petição inicial
, ID 14308430, a defesa informou que o paciente encontra-se preso desde 03/06/2008, pela prática do crime tipificado no artigo 153, §3º,
in fine
, c/c artigo 288, parágrafo único, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, sendo condenado à pena de 23 (vinte e três) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Aduziu que em 19/01/2023, ocorreu a progressão do regime do reeducando para o semiaberto, oportunidade em que foi realizada a Avaliação Técnica ou Exame Criminológico, bem como seu Atestado de Permanência e Conduta Carcerária.

Comunicou que em 21/03/2023, o paciente atingiu o benefício para concessão do livramento condicional, conforme Atestado de Pena costado aos autos.

Explanou que, mesmo com a manifestação favorável do representante do Ministério Público de 1º Grau, o juízo ora inquinado coator indeferiu o benefício do livramento condicional, pelo fato do ora paciente ter praticado, no ano de 2017, 03 (três) fugas do estabelecimento prisional, o que resultou, todavia, em uma única falta grave, homologada no mesmo ano, a qual foi reabilitada, ou seja, já se passaram mais de 12 (doze) meses desde a sua prática.

Salientou que, após o seu retorno à Casa Penal, o apenado não praticou nenhum novo delito, e não possui qualquer outra falta grave no curso da execução penal.

Por tais motivos, requereu, liminarmente, a concessão do benefício do livramento condicional, estando preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para o deferimento da medida, nos termos do artigo 83, incisos III e V, do Código Penal.

No mérito, pugnou pela concessão em definitivo da ordem.

Juntou documentos pertinentes à instrução do feito.

Com o recebimento dos autos, em apreço às alegações do impetrante,
indeferi
o pedido de liminar, requerendo, em seguida, as informações do juízo singular, e determinando a posterior remessa do feito à Procuradoria de Justiça do Ministério Público para os procedimentos de praxe, ID 14339984.

Em suas
informações
, ID 14529185, o juízo inquinado coator declinou,
in verbis
:

“
(...). O impetrante alega, em síntese, que o paciente encontra-se sofrendo constrangimento ilegal, em razão de indeferimento do pedido de livramento condicional. Inconformada interpôs agravo em execução e Habeas Corpus simultaneamente. A defesa do apenado peticionou requerendo a concessão de livramento condicional, tendo o Ministério Público se manifestado pelo deferimento do pedido e, sem seguida, este Juízo indeferiu o pleito em razão do não preenchimento do requisito subjetivo. Destaco os precedentes dos Tribunais superiores no sentido de que o requisito subjetivo deve ser aferido durante toda a execução da pena, e a prática de falta grave autoriza o indeferimento do benefício de livramento condicional, conforme se verifica nos julgados anexados à decisão. Assim, o apenado, que pratica falta grave durante o cumprimento de pena, não possui requisito subjetivo para obtenção do benefício. Não ignoramos as inovações legislativas introduzidas pelo novel diploma legal conhecido como pacote ante crime, in verbis: (...). Data venia, a nosso juízo, a norma penal encravada no art. 83, inciso, III, alínea b, que veda a concessão do livramento condicional quando praticada falta grave nos últimos 12 meses, revela norma de enfoque/ênfase/reforço que veda ex lege, peremptoriamente, sua concessão quando praticada a falta grave nos últimos 12 meses. Trata-se do “grito legislativo”, o contrário do silêncio eloquente. Dito de outro modo: o legislador estabeleceu como não preenchido o requisito subjetivo para a concessão do livramento quando praticada a fata grave nos últimos 12 meses, mas autorizou a ponderação sobre o preenchimento desse requisito quando a falta grava for cometida antes dos últimos 12 meses, momento em que o magistrado aferirá o preenchimento dos requisitos conforme o caso concreto. Além disso, a aferição de bom comportamento do livramento condicional difere da aferição do comportamento para a progressão de regime. Enquanto a aferição do bom comportamento para progressão de regime cinge-se à análise do período/fração mais recente do cumprimento de pena, a avaliação do bom comportamento para o livramento condicional investiga o comportamento durante a integralidade da pena. (...).
”

Nesta
Superior Instância
, ID 14810174, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, pronunciou-se pelo
conhecimento
do
mandamus
e, no mérito, pela sua
concessão
, para que seja concedido ao paciente o benefício do livramento condicional, uma vez atendidos os requisitos exigidos por lei.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

A presente ação mandamental
não merece ser conhecida
, eis que manejada como sucedâneo de recurso de Agravo em Execução, providência essa que é vedada pelos C. Supremo Tribunal Federal - STF e Superior Tribunal de Justiça - STJ, de tal sorte a prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, permitindo a concessão da ordem de ofício nos casos de flagrante ilegalidade.

A dicção objetiva do
artigo 197, da Lei de Execuções Penais – LEP
, autoriza expressamente a interposição de agravo em execução, em face de qualquer decisão proferida na fase de execução. De mais a mais, o estreito limite de cognoscibilidade não se revela a seara adequada à discussão de matéria afeta à execução das penas. A esse respeito, destaco a impossibilidade de utilização de
habeas corpus
como sucedâneo ao recurso cabível contra decisões atribuídas ao Juízo da Execução Penal.

Nesse sentido, o “
Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer
.” (STJ - HC nº 519.383/SP, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 25/09/2019).

Todavia, vislumbro, no presente caso, haver flagrante ilegalidade, a justificar a concessão da ordem, de ofício, nos termos do
artigo 654, §2º, do Código de Processo Penal - CPP
, tendo em vista que o indeferimento do livramento condicional se deu de maneira equivocada, consoante será demonstrado.

Cinge-se a impetração contra a decisão do Juízo
a quo
que
indeferiu
o pedido de livramento condicional do paciente. Sustenta a defesa, em suma, que o paciente faz jus ao livramento condicional, pois, teria cumprido os requisitos previstos em lei, ao contrário do que entendeu a decisão ora impugnada.

Ora, o instituto do livramento condicional veio elencado no
artigo 83 e seguintes do Código Penal
, sendo posteriormente alterado pela lei denominada
Pacote Anticrime
-
Lei nº 13.964/2019
, passando a versar com a seguinte redação,
in verbis
:

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III - comprovado: (redação dada pela Lei n. 13.964/2019)

a) bom comportamento durante a execução da pena; (incluído pela Lei n. 13.964/2019)

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses; (incluído pela Lei n. 13.964/2019)

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto; (incluído pela Lei n. 13.964/2019)

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.

Conforme demonstrado, a legislação penal exige, para a concessão do livramento condicional, não só a
ausência de cometimento de faltas nos últimos 12 (doze) meses
(
requisito objetivo
–
artigo 83, inciso III, alínea “b”, do Código Penal
) como, também,
bom comportamento durante a execução da pena
(
requisito subjetivo
–
artigo 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal
).

No caso em apreço, observa-se que o Juízo da Vara de Execuções Penais
indeferiu
o livramento condicional sob o fundamento de que o apenado não apresenta bom comportamento, tendo em vista que cometeu falta grave durante a execução da pena, consistentes em
03 (três) fugas do estabelecimento prisional
, ocorridas durante o
ano de 2017
. Cumpre transcrever parte que interessa do
decisum
, nos seguintes termos:

“
(...).
Conquanto tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício
,
o apenado não satisfaz o requisito subjetivo
,
já que empreendeu fuga em: 16/01/2017, 01/04/2017 e 26/05/2017
,
conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN
. Com efeito, para fins de concessão do livramento condicional, é necessário que o apenado, conforme art. 83 do CP, comprove comportamento satisfatório durante a execução da pena, bem como quanto ao livramento condicional bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto e tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração. A falta disciplinar grave impede a concessão do livramento condicional, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do art. 83, III, do Código Penal – CP. O livramento condicional é concedido desde que o condenado tenha bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inc. III, a, do CP). E, segundo alteração promovida pela Lei 13.964/19 no Código Penal, o condenado não pode ter cometido falta grave nos últimos 12 (doze) meses (inc. III, b). Esses requisitos cobram do condenado comportamento adequado durante todo o tempo da execução penal, seja no cumprimento das obrigações internas, seja no seu relacionamento com os demais habitantes do sistema e com os funcionários, elementos indicativos de sua capacidade de readaptação social. Se, sob vigilância direta, o condenado resiste ao cumprimento das regras, não há por que confiar em sua disposição para cumpri-las sem o acompanhamento permanente das autoridades carcerárias. Por isso, o cometimento de faltas disciplinares de natureza grave pode impedir o livramento condicional: (...). Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior, até mesmo uma falta grave já é suficiente para denegar o livramento condicional. Vale lembrar que o magistrado não se vincula ao teor da certidão carcerária. Então, mesmo que esteja documentado “bom comportamento”, cumpre ao magistrado avaliar a situação concreta de cada apenado e considerar, sobretudo, seu histórico carcerário. Acaso observado aspectos negativos, exsurge o dever de valorar negativamente o comportamento do apenado para fins de livramento condicional. Aliás, cumpre dizer, lamentavelmente, o “bom comportamento” nas certidões carcerárias da SEAP é atestado sem qualquer critério. É a praxe do sistema penal. Latrocidas, líderes de motins, foragidos, líderes de organizações criminosas, inexplicavelmente, são classificados como apenados de “bom comportamento” pela SEAP. Quiçá menos de um por cento das certidões ateste mau comportamento. Isso prejudica severamente o trabalho do Poder Judiciário. Daí por que, sobretudo por este motivo, o fato de constar “bom comportamento” não é vinculante. Ademais, não fosse isso, para fins de livramento condicional, além do “comportamento satisfatório durante a execução da pena” (o que, como visto, o apenado não demonstrou), é também requisito para o gozo do benefício: (...). Quanto ao requisito previsto no art. 83, p. único, do CP (presunção que não voltará a delinquir), diante de constar do seu histórico carcerário a prática de falta grave, a presunção é exatamente o contrário. Ou seja, a presunção é que volte a cometer delitos, por inexistir qualquer indicativo de ressocialização. O instituto do livramento condicional não pode ser banalizado, de maneira que seus requisitos sejam mitigados ou simplesmente ignorados por meras razões de política carcerária. Muito pelo contrário, é instituto sério, que precisa ser aprimorado e encarado, pelo reeducando, como um prêmio pelo seu bom comportamento durante todo o cumprimento da pena. Daí por que, na hipótese dos autos, sendo desfavorável o histórico carcerário do apenado, e não tendo demonstrado quaisquer dos requisitos do art. 83, inciso III, tampouco do inciso IV e Parágrafo único do CP, impõe-se o indeferimento do livramento condicional. Diante do exposto, INDEFIRO, pois, o pedido. (...)
.” ID 1430
Grifei

De acordo com os autos, constata-se que o coacto fora condenado pela prática do crime tipificado no
artigo 157, §3º,
in fine
, c/c artigo 288, parágrafo único, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal
, nos autos da
Ação Penal nº 0001377-13.2008.8.14.0000
, à pena de
23 (vinte e três) anos de reclusão
, em
regime inicial fechado
, já tendo cumprido
2/3 (dois terços) da pena
, ou seja
15 (quinze) anos 07 (sete) meses e 13 (treze) dias
, até a data da confecção do
Atestado de Pena
anexo aos autos, ID 14308444, tendo se
evadido
da Casa Penal em
16/01/2017
, com
recaptura
em
17/01/2017
,
nova fuga
em
01/04/2017
, com recaptura em
02/04/2017
, e
última fuga
em
26/05/2017
, com recaptura em
27/05/2017
. Consta, ainda, que que foi
beneficiado
com
progressão de regime para o semiaberto
, em
19/01/2023
, ID 14308447, e desde então cumpre pena na Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel.

Conforme se observa, as faltas graves foram cometidas pelo coacto durante o ano de 2017, ou seja, foram praticadas há mais de 06 (seis) anos, havendo decurso considerável de tempo a se concluir pela reabilitação do apenado, diante da natureza progressiva do cumprimento de pena, em consonância com os princípios que regem a execução penal, quais sejam da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena.

De fato, os Tribunais Superiores entendem que o cometimento de faltas disciplinares muito antigas não é fundamento apto a afastar a concessão da benesse, nos termos do citado
artigo 83, inciso III, do Código Penal
. Nesta linha de cognição, há precedentes jurisprudenciais remansosos de que não se pode utilizar de falta grave “
ad eternum
” para indeferir livramento condicional, mormente diante da entrada em vigor da
Lei nº 13.964/2019
, conhecida como Pacote Anticrime. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE OCORRIDA HÁ MAIS DE 12 MESES. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA. ART. 4º, I E IV, DO DECRETO PRESIDENCIAL 9.246/2017. LEI 13.964/2019. PACOTE ANTICRIME. NOVA REDAÇÃO DO ART. 83, III, DO CÓDIGO PENAL. REABILITAÇÃO DO APENADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Não há falar em desconsideração total do histórico carcerário do preso, mas sim em sua análise em consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena, que regem não só a condenação, como a execução criminal. 2.
Se para o indeferimento da comutação pela prática de falta grave é necessário que a referida infração disciplinar seja verificada nos 12 meses anteriores à publicação do Decreto concessivo, não há razão para que, no caso de descumprimento das condições impostas ao livramento condicional, tal lapso temporal não seja igualmente observado
. 3.
Com a publicação da Lei 13.964/2019 - Pacote Anticrime -, o art. 83, III, b, do Código Penal passou a exigir o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses para a concessão do livramento condicional
. 4.
In casu, considerando-se a data da última falta praticada, no ano de 2016, imperioso notar que há decurso considerável de tempo a se concluir pela reabilitação do apenado, dada a natureza progressiva do cumprimento da pena
. 5. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC 549.649/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 08/06/2020).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. FALTAS GRAVE E MÉDIAS OCORRIDAS HÁ MAIS DE 12 MESES. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA. LEI 13.964/2019. PACOTE ANTICRIME. NOVA REDAÇÃO DO ART. 83, III, DO CÓDIGO PENAL. REABILITAÇÃO DO APENADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVOS REGIMENTAIS IMPROVIDOS.

1. Não há falar em desconsideração total do histórico carcerário do preso, mas sim em sua análise em consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena, que regem não só a condenação, como a execução criminal. 2.
Se para o indeferimento da comutação pela prática de falta grave é necessário que a referida infração disciplinar seja verificada nos 12 meses anteriores à publicação do Decreto concessivo, não há razão para que, no caso de descumprimento das condições impostas ao livramento condicional, tal lapso temporal não seja igualmente observado
. 3.
Com a publicação da Lei 13.964/2019 - Pacote Anticrime -, o art. 83, III, b, do Código Penal passou a exigir o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses para a concessão do livramento condicional
. 4.
Considerando-se que a última falta grave se deu em 2014 e a última falta média ocorreu em Nov.2019, imperioso notar que há decurso considerável de tempo a se concluir pela reabilitação do apenado, dada a natureza progressiva do cumprimento da pena
. 5. Agravos regimentais improvidos.
(STJ - AgRg no HC 613.891/DF, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).
Grifei

HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. REQUISITO SUBJETIVO. LONGA PENA A CUMPRIR. GRAVIDADE DOS DELITOS PRATICADOS. FALTA GRAVE ANTIGA E JÁ REABILITADA. DESNECESSIDADE DE ADAPTAÇÃO A UM REGIME MAIS LIBERAL PARA A CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. A Terceira Seção desta Corte, nos termos do entendimento firmado pela Primeira Turma da col. Suprema Corte, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. 2.
Para a concessão do benefício do livramento condicional, nos termos do art. 83 do CP e arts. 112 e 131 da LEP, deve o reeducando preencher os requisitos de natureza objetiva (fração de cumprimento da pena) e subjetiva (comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover o próprio sustento de maneira lícita)
. 3. A gravidade dos delitos pelos quais o paciente foi condenado (roubo), bem como a longa pena a cumprir não são fundamentos idôneos para indeferir os benefícios da execução penal. Precedentes. 4.
Esta Corte Superior tem se manifestado no sentido de que faltas graves antigas e já reabilitadas não configuram fundamento idôneo para indeferir o pedido de progressão de regime. Por aplicação da mesma ratio decidendi, também não devem ser consideradas como motivo bastante para o indeferimento do livramento condicional
. 5.
Por fim, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que não há obrigatoriedade de o (a) apenado (a) passar por regime intermediário para que obtenha o benefício do livramento condicional, ante a inexistência de previsão no art. 83 do Código Penal.
6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para determinar que o Juízo das Execuções novamente analise o pedido de livramento condicional, afastada a fundamentação anteriormente adotada.
(STJ - HC: 508784 SP 2019/0128013-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/08/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2019).
Grifei

Ademais, não há como negar que o apenado, ora paciente, possui
bom comportamento carcerário
, conforme atestado na
Certidão Carcerária
expedida em
15/02/2023
, ID 14308435, e, após o cometimento da falta grave, que se deram durante o ano de 2017, não há registro de novas fugas ou falta graves, sobrevindo, inclusive,

decisão do próprio juízo coator, em
19/01/2023
, ID 14308447,
deferindo
o pedido de
progressão de regime
do apenado para o
semiaberto
, por considerar preenchidos tanto o requisito objetivo, quanto o subjetivo.

Desta feita, patente o constrangimento ilegal do coacto.

Ante o exposto,
não conheço
da presente ordem, por inadequação da via eleita, mas, concedo-a, de ofício, determinando o
deferimento
do livramento condicional ao paciente, nos termos delineados alhures.

É como
voto
.

Belém, 21/08/2023